Tribunal: TJMT
Processo: 1023832-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023832-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - CPF: 037.651.739-59 (ADVOGADO), CARLOS MENANDRO PATTA - CPF: 203.349.589-20 (AGRAVADO), PAULO RENATO ZENI - CPF: 384.744.411-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - CPF: 037.651.739-59 (AGRAVANTE), ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - CPF: 037.651.739-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE VILMAR MARTIGNAGO (AGRAVANTE), DOUGLAS HENRIQUE DE MOURA SILVA - CPF: 025.351.071-63 (ADVOGADO), GUILHERME BUENO OLIVEIRA - CPF: 423.230.878-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - EXTINÇÃO DA DEMANDA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PARCIAL PROCEDÊNCIA - ADMISSIBILIDADE D
A
APELAÇÃO
D
O TERCEIRO INTERESSADO
–

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
- ÔNUS
DO
EXEQUENTE
/EXCEPTO

–
APLICABILIDADE DO ARTIGO 85, §11, DO CPC -
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

Por força dos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, d
eve ser admitid
a

a
Apelação interpost
a
por terceiro
interessado
c
u
jo
s Embargos de Declaração
foram julgados anteriormente
,
sobretudo porque
identificada
legítima expectativa de ter seu Recurso a
precia
do.

Com o acolhimento em parte da Exceção
de
Pré
-Executividade, os ônus sucumbenciais
são atribuídos a
o e
xequente
, vencido no Incidente, ainda que
em parte
.

Aplica-se em grau recursal a
majora
ção

d
a verba honorária
, nos termos do
art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1023832-62.2023.8.11.0000 d
a
decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
(MT)
que, em Cumprimento de Sentença, acolheu em parte a Exceção de
Pré
-Executividade “
apenas para tornar sem efeito a certidão de trânsito em julgado de id no 82484872 e determinar a remessa do feito ao E. TJMT para processamento da apelação de id no 75888236, e ainda, em razão do Princípio da Causalidade e do acolhimento de apenas um pedido realizado, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do débito atualizado (id no 89908192)”
.

O agravante alega que os advogados do agravado e do terceiro interessado foram devidamente intimados, tinham ciência do não recebimento da Apelação e mesmo assim não tomaram as providências
necessária
s.

Argumenta que
,
ao requerer o processamento da Apelação interposta pelo terceiro
interessado, o agravado
acabou po
r

defender
direito alheio em nome próprio
,
o que é vedado (art
igos
17 e 18 do CPC).

A
ponta equívoco do Juízo de origem em
rev
er
seu
entendi
mento
pel
a admi
ssibilidade d
aquele Recurso,
visto
que ocorreu o trânsito em julgado da sentença que extinguiu o feito
, e em
determin
ar
a remessa do
processo
a este Tribunal sem intimá-lo para apresentar as contrarrazões.

Insurge-se contra a condenação nos honorários sucumbenciais,
uma vez
que
, segundo afirma,
não deu causa para o não recebimento da Apelação do terceiro.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 186648661).

Intimado, o agravado não
ofereceu
contraminuta, nem o terceiro interessado (Certidão de
ID
s
. 190984661 e ID. 207133197).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Alexandre
Correa
Nasser de Melo
ingressou com Cumprimento de Sentença para cobrar os honorários
de sucumbência
.

O
agravado apresentou Exceção de
Pré
-Executividade
sob a
alega
ção

de
nulidade desse Cumprimento de Sentença porque o terceiro interessado
,
a quem teria sido cedido o crédito, interpôs Apelação, que não chegou a ser analisada.

A
Exceção de
Pré
-Executividade
foi parcialmente
acolhid
a
, n
es
tes termos:

“(...)

Analisando atentamente os autos, constato que assiste razão à parte excipiente, vez que consta no id no 75888236 apelação interposta pelo terceiro PAULO RENATO ZENI e o processo não foi remetido ao E. TJMT para processamento, sendo certificado o trânsito em julgado da sentença de id no 69426683.

Em que pese o terceiro PAULO não tenha sido cadastrado no feito, nem aceita a cessão de crédito que apresentou certo é que se os embargos de declaração de id no 71085202 foram conhecidos e analisados, a sua apelação também deveria ser.

As questões de legitimidade passiva, validade das cessões de crédito dependem da apelação, razão pela qual deixo de analisá-las.

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE o pedido vertido na exceção de
pré
-executividade apenas para tornar sem efeito a certidão de trânsito em julgado de id no 82484872 e determinar a remessa do feito ao E. TJMT para processamento da apelação de id no 75888236.

Via de consequência,
sobresto
a validade dos atos subsequentes à prolação de sentença de id no 73378150 até o julgamento da apelação.

Cadastre-se o terceiro PAULO RENATO ZENI como terceiro interessado.

Em razão do Princípio da Causalidade e do acolhimento de apenas um pedido realizado, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do débito atualizado (id no 89908192).”
(ID. 184864684 - pág. 3).

O terceiro interessado
opôs Embargos de Declaração
ao
decisum
que extinguiu o Cumprimento de Sentença
, os quais foram
rejeit
ados pelo Juízo
a quo
.

Na sequência
, interpôs
Apelação
,
s
endo certificado que
“não pertence a estes autos”
.

Em seguida
sobreveio o trânsito em julgado da sente
nça.

Assim, em observância ao princípio da boa-fé e da segurança jurídica,
a
Apelação do terceiro interessado deve ser a
dmitid
a
, principalmente
em razão da

legítima expectativa de t
ê-l
a devidamente processada
,
e
m
vista d
o julgamento dos
seus
Embargos de Declaração
.

Ademais, eventuais questões relacionadas à sua legitimidade
para a Ação
, bem como à validade da
s
cess
ões
de crédito
,

poderão ser

melhor
examinadas com o julgamento da Apelação.

Quanto aos honorários advocatícios, com
o acolhimento em parte
da Exceção de
Pré
-Executividade é de responsabilidade do
exc
epto
/agrava
nte
, vencido no referido Incidente.

Como assinalado no
decisum
de ID. 186648661, a
sua
intimação
para apresentar contrarrazões já foi
reali
z
ada
pelo Juízo de origem.

Pelo exposto,
neg
o provimento ao Recurso

e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária de 10% para 12% do débito atualizado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024